Tribunal: TJSP
Processo: 2034682-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (MÉDICOS). Ação de procedimento comum. Decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravantes que, isoladamente, auferem rendimento mensal líquido superior a 3 (três) salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (MÉDICOS). Ação de procedimento comum. Decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravantes que, isoladamente, auferem rendimento mensal líquido superior a 3 (três) salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.